Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Revogação de autorização para trabalho externo. Porte ilegal de droga para consumo pessoal no curso da execução de pena de reclusão no regime semiaberto. Natureza jurídica de crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes do STJ e do STF. Falta disciplinar de natureza grave. Pedido de restabelecimento do benefício indeferido. Recurso de agravo conhecido e desprovido.